Tribunal: TJDFT
Processo: 0725846-71.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. AGÊNCIA DE TURISMO E CONSOLIDADORA. CONTRATO DE PARCERIA COMERCIAL. EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS. CÓDIGO CIVIL. AUTONOMIA DA VONTADE. PACTA SUNT SERVANDA. CLÁUSULAS CONTRATUAIS. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. Inexiste cerceamento de defesa quando as partes, regularmente intimadas para especificar provas, pugnam pelo julgamento antecipado do feito. A relação jurídica entre as partes é disciplinada pelo Código Civil e pelas obrigações livremente dispostas no instrumento contratual, tendo em vista a autonomia da vontade e o princípio do pacta sunt servanda. As cláusulas contratuais contestadas pela autora, além de livremente pactuadas entre as partes, são compatíveis com a atividade empresarial exercida por cada uma das empresas, motivo pelo qual inexiste nulidade a ser declarada. Não pode a autora pretender atribuir à ré todo o risco de sua atividade, principalmente quando suas obrigações foram estipuladas de forma clara e precisa no contrato de parceria.